Tribunal: TJBA
Processo: 8003160-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003160-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Advogado(s): FERNANDA RODRIGUES FERREIRA, RENATA REZETTI AMBROSIO, CRISTIANO CARLOS KOZAN AGRAVADO: IANYRA CRISTINA DA TRINDADE CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM FAVOR DA AUTORA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DA LOJA. PRESENÇA DOS REQUISITOS INDICADOS NO ART. 6°, VIII, DO CDC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NEGADO PROVIMENTO. I – Na espécie, a controvérsia recursal versa tão somente acerca da possibilidade da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo singular na ação de conhecimento. II - O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação jurídica em comento, e na hipótese mostra-se evidenciada tanto as verossimilhanças das alegações contidas na inicial, como a situação de hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, ora agravada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV- Embora a autora/agravada junte prova mínima, a fim de conferir verossimilhança às suas alegações, consistente no Boletim de Ocorrência e arrolamento de testemunha, evidencia-se nos autos que a parte ré tem as melhores condições técnicas para a produção de provas, uma vez que a demanda versa sobre fato ocorrido nas dependências de uma de suas lojas, sendo de rigor a inversão do ônus probatório. Risco da Atividade. V- Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8003160-42.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e como agravada IANYRA CRISTINA DA TRINDADE CARDOSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de nº8003160-42.2024.8.05.0000.1 e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239